Tribunal: CARF
Processo: 11080.738127/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738127/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.127 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DIES A QUO.
A partir do momento em que há decisão administrativa, definitiva ou não,
acerca da compensação, é possível a lavratura do auto de infração para a
aplicação sanção com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. REVOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A MP 656/2014 não revogou a sanção por compensação não homologada (§ 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), apenas ajustou a base
de cálculo desta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte que trata de matéria preclusa para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-011.125, de 22 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 11080.733277/2018-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738127/2018-14
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738127/2018-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos adoto relatório da DRJ Ribeirão Preto:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento no 00000000085176385 de
multa por compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10880.944988/2013-39. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida
mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 64.675,40.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: ilegalidade da multa; imposição somente após julgamento
definitivo do processo de crédito.
O Órgão Julgador de Piso julgou improcedentes os argumentos lançados na
impugnação porquanto:
A administração pública é incompetente para pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade de Lei ou para afastar a sua aplicação por razões de
proporcionalidade/razoabilidade;
Uma vez negada a homologação dos créditos no processo administrativo
no 10880.944988/2013-39 não resta outra opção a não ser a manutenção
da multa descrita no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em Voluntário defende a Recorrente:
A revogação da base legal da sanção em voga (§ 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96);
Ilegalidade da sanção aplicada vez que o artigo 97 inciso V do CTN
permite a aplicação de multa por ato ilícito e, no caso, houve exercício
lícito de direito previsto em norma, a saber, de pleitear a compensação;
A sanção poderia ser aplicada apenas após a preclusão administrativa do
processo que versa sobre a compensação.
É o relatório.

Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738127/2018-14

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, declaro preclusa a tese sobre REVOGAÇÃO DA BASE LEGAL
PARA APLICAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA, a qual, por sinal, não foi revogada em momento algum. O
Legislador apenas condensou em um mesmo artigo, norma que se encontrava
em outros dois – a sanção permanece hígida, tal como criada.
No ensejo, a tese sobre ILEGALIDADE DA SANÇÃO não pode ser acatada,
vez que não existe hierarquia entre Lei Complementar e Lei Ordinária – RE
381.964-MG -, isto é, para reconhecer-se ilegalidade de Lei necessário
fundamentar-se na Constituição – o que é impossível nesta Casa (Súmula 2).

A Recorrente argumenta que o artigo 74 § 17 da Lei 9.430/96 é claro no
sentido da IMPOSSIBILIDADE DA LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO
ENQUANTO
PENDENTE
DECISÃO
ACERCA
DA
COMPENSAÇÃO.
A seu turno a fiscalização afirma que é dever da Administração impulsionar o
processo até sua decisão final, em face do princípio da oficialidade, previsto no
art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não
podendo a autoridade administrativa sobrestar o julgamento de processo com
litígio regularmente instaurado pela apresentação de impugnação.
O § 17 do artigo 74 demarca como aspecto temporal da hipótese de incidência
da multa em voga a não homologação da compensação, sem quaisquer outros
adjetivos ou advérbios. Desta feita, quer parecer que a partir do momento em
que há decisão administrativa, definitiva ou não, acerca da compensação, é
possível a lavratura do auto de infração. É dizer, inobstante a suspensão dos
efeitos da decisão pela interposição do recurso cabível, a não homologação
existe a partir do indeferimento.
Longe de infirmar, o § 18 do artigo 74 confirma o raciocínio acima descrito, eis
que determina a suspensão da exigibilidade da multa de ofício
independentemente de existir lide administrativa sobre o tema. A norma em
questão conhece da distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e suspensão do processo acerca da exigibilidade do crédito tributário,
determinando a segregação de ambos; ainda que inexistente o processo
administrativo para aplicação da multa de ofício por ausência de impugnação, o
crédito tributário da multa de ofício tem sua exigibilidade suspensa.
De mais a mais, a Recorrente não aventa qualquer tese acerca da lisura dos
créditos a que pretende fazer jus, logo, não há óbice ao julgamento do presente
processo. A discussão acerca da lisura ou não dos créditos pretendidos pela
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738127/2018-14

Recorrente foi feita no processo 10880.944979/2013-48 (para o qual foi dado
parcial provimento aos reclamos da Recorrente em Voluntário), que tem como
objeto o pedido de compensação, sendo que, até o julgamento do antedito
processo a exigibilidade dos créditos (e não do processo) em análise neste
processo restará suspensa.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço em parte do recurso
voluntário (salvo, matéria preclusa e constitucional) e, na parte conhecida, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário na parte que trata de matéria preclusa para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator

Fl. 38
DF CARF MF
Original